Tribunal: TJBA
Processo: 8024660-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024660-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: ELIENE BRAGA VIEIRA CRAVO e outros (24)

Advogado(s)
:
DJALMA NUNES FERNANDES JUNIOR, DANILO SOUZA RIBEIRO, BRUNO PACHECO FREITAS, SERGIO MATHEUS MARTINS MANHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM INTIMAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto por
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0091385-80.2001.8.05.0001, que homologou os cálculos apresentados pelas exequentes, sob o fundamento de ausência de impugnação pela executada. A agravante alegou que não foi validamente intimada para se manifestar sobre os cálculos, apontando ausência de publicação do despacho no Diário da Justiça Eletrônico, o que teria gerado cerceamento de defesa e risco de dano irreversível, diante do levantamento de valores vultosos. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que fosse anulada a decisão homologatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da executada para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelas exequentes invalida a homologação judicial desses valores, por configurar cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A eficácia da intimação, conforme dispõe o art. 272 do CPC, exige publicação válida no Diário da Justiça Eletrônico ou ciência inequívoca nos autos, o que não se comprovou no caso.

4 - A certidão constante dos autos não atesta publicação válida do despacho que concedeu prazo para impugnação dos cálculos, configurando vício procedimental que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa (arts. 9º e 10 do CPC).

5 - Precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e de Minas Gerais reforçam o entendimento de que a homologação de cálculos sem prévia intimação da parte executada configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

6 - A existência de valores expressivos já levantados (mais de R$4 milhões) e a natureza mutualista dos recursos geridos pela agravante demonstram risco de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A homologação de cálculos no cumprimento de sentença depende de prévia intimação válida da parte executada, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

2 - A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico do despacho que concede prazo para manifestação caracteriza vício que invalida a homologação.

3 - A configuração de risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso autorizam a suspensão da eficácia da decisão homologatória nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 272 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, AI nº 0074886-17.2021.8.16.0000, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª C. Cível, j. 09.05.2022.
TJMG, AC nº 1000018-00.6542-7/002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câm. Cível, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA